Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020375-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CLAUDINO - CPF: 069.960.928-33 (AGRAVANTE), ALCEBIADES ZAMIGNANI - CPF: 462.144.298-87 (AGRAVADO), HELENA TERTULIANO ZAMIGNANI - CPF: 061.130.668-94 (AGRAVADO), VALERIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES - CPF: 107.723.468-60 (AGRAVADO), REINALDO GEMENES - CPF: 061.181.078-66 (AGRAVADO), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (AGRAVADO), DENIS ROBERTO ZAMIGNANI - CPF: 131.000.018-26 (AGRAVADO), ANTONIO HELIO DE CAMPOS SILVA - CPF: 056.464.179-02 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE MENEZES - CPF: 265.937.931-91 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO SOARES LEONARDO - CPF: 667.629.951-87 (AGRAVANTE), GILDO RODRIGUES COSTA - CPF: 005.619.771-35 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SOUSA DE PAULA - CPF: 824.563.991-53 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO ASSAF GUERRA - CPF: 141.263.698-13 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA GARCIA - CPF: 262.876.718-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – FORO COMPETENTE PARA A CAUSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA, OU SEJA, ONDE FORAM FIRMADOS OS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS – ARTIGO 53, INCISO III, “D”, DO CPC (ANTIGO ARTIGO 100, INCISO IV, DO CPC/1973) – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE PARANATINGA/MT – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). (Sem destaque no original).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020375-22.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Paranatinga que, em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, acolheu a preliminar apresentada na contestação e declinou da competência determinando a remessa dos autos ao juízo de Piraju-SP.

Os agravantes alegam que o feito visa o recebimento de comissão decorrente da venda das fazendas Chapada de Noronha e Marajoara, situadas em Paranatinga/MT.

Aduzem que o foro competente é o do lugar onde ocorreu a transação (Paranatinga) e que, no caso, é exceção ao disposto no art. 327 do Código Civil.

E mais, a relação que envolve o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é também de consumo (art. 6º, III, IV e VI, do CDC), por se tratar de atividade de prestação de serviços.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 181845173).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 185266681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, acolheu a preliminar apresentada na contestação e declinou da competência determinando a remessa dos autos ao juízo de Piraju/SP, proferido nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, imprescindível faz-se transcrever o dispositivo contido nos artigo 46, do CPC, no tocante a atribuição da competência territorial, in verbis:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Outrossim, não existe contrato com cláusula de eleição de foro, prevalecendo o domicílio do réu.

É preciso dizer que a parte autora possui residência na cidade de Sorriso/MT e a parte requerida possui sede na cidade de Piraju/SP, de modo que deve ser observado artigo 46 do CPC.

Além do mais, qualquer das partes solicitaram, sequer, a realização de perícia técnica para justificar a proximidade deste juízo para o julgamento do feito ou dificuldade do exercício do direito de produção de provas.

Assim, sendo a ação ajuizada em foro totalmente divergente do domicílio do réu, esta merece ser declinada para a comarca competente.

Dessa forma, pelos fatos e fundamentos expostos, acolho a preliminar de incompetência e declino da competência para processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos à Comarca de Piraju/SP, em atenção ao domicilio da parte requerida.

Proceda-se a remessa dos autos àquele juízo.
(ID. 180868658).

Sobre o tema, assim dispõe o artigo 53 do CPC:

Art. 53.
É competente o foro:

(...)

III -
do lugar
:

(...)

d)
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
;

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 2.
À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva do agravado e a efetiva obtenção do resultado útil da negociação a ensejar o pagamento de comissão de corretagem, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. REGRA ESPECIAL. ART. 100, IV, "D", DO CPC
. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 284/STF E 83/STJ. [...] 2.
O foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente para processar e julgar não apenas a ação em que se exige seu cumprimento como a demanda em que se pleiteia indenização por inadimplemento
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
.
(AgRg no REsp n. 1.396.052/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 26/5/2015.)
.
(Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. FORO DO LUGAR EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA
. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 7/STJ. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 518/STJ. 1.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente para processar e julgar não apenas a ação em que se exige seu cumprimento como a demanda em que se pleiteia indenização por inadimplemento
. (...).
(AgInt no REsp n. 1.760.468/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 27/10/2020.)

(Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSIONÁRIO DE LINHA TELEFÔNICA. FORO COMPETENTE. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA (ART. 100, IV, 'D', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973). ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Aplicável, ao caso, a regra constante do art. 100, IV, "d", do Código de Processo Civil/1973, sendo competente para julgar a ação o foro em que deve ser cumprida a obrigação
. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.588.278/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 6/10/2016.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando que os contratos imobiliários foram realizados na Comarca de Paranatinga/MT, é esse o juízo competente para apreciar a controvérsia a respeito da comissão de corretagem pretendida pelos autores, ora agravantes.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a competência da Comarca de Paranatinga/MT para processar e julgar a presente demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023